Tribunal: TCU
Processo: 023.652/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7782/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.652/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurivar Fernandes Filho (XXX.079.865-XX); Claudia Milanezi Vieira (XXX.920.819-XX); Elaine Mitie Nakamura (XXX.292.449-XX); Lisiane Schilling Poeta Fernandes (XXX.164.119-XX); Mauro Jose Gontan Timm (XXX.731.000-XX); Michele Pedroso do Amaral (XXX.735.960-XX); Nicole Morem Pilau Moritz (XXX.047.900-XX); Rafael Jaime de Souza (XXX.471.009-XX); Tiago Camponogara Tomazetti (XXX.857.910-XX); Walter Herzog (XXX.172.219-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.